Tribunal: TJSP
Processo: 2262397-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
"Ação ordinária com pedido de tutela de urgência". Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Recorrente que visa a suspensão do protesto de título. Ausentes os requisitos exigíveis à espécie. Controvérsia que reclama a instauração do efetivo contraditório e prova oral. Ausência de provas suficientes. Imprescindibilidade da dilação probatória. Manutenção da

Ementa:

"Ação ordinária com pedido de tutela de urgência". Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Recorrente que visa a suspensão do protesto de título. Ausentes os requisitos exigíveis à espécie. Controvérsia que reclama a instauração do efetivo contraditório e prova oral. Ausência de provas suficientes. Imprescindibilidade da dilação probatória. Manutenção da decisão combatida. Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262397-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante AUTO POSTO
RECANTO SILVANA LTDA, é agravado VALDINEI MAIA DA SILVA
MONITORAMENTO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente) E HERALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2262397-82.2020.8.26.0000 - Jarinu - VOTO 31.184
2
VOTO No: 31.184
Agravo de Instrumento No: 2262397-82.2020.8.26.0000
COMARCA: Jarinu
Agravante: AUTO POSTO RECANTO SILVANA LTDA
Agravado: VALDINEI MAIA DA SILVA MONITORAMENTO - ME
“Ação ordinária com pedido de tutela de urgência”. Tutela de
urgência. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da
tutela. Recorrente que visa a suspensão do protesto de título.
Ausentes os requisitos exigíveis à espécie. Controvérsia que
reclama a instauração do efetivo contraditório e prova oral.
Ausência de provas suficientes. Imprescindibilidade da dilação
probatória. Manutenção da decisão combatida. Recurso não
provido, na parte conhecida.
Vistos.
Cuida-se de agravo que indeferiu tutela de
urgência que visa a suspensão de protesto de título.
Recorre a empresa autora (fls. 01/05).
Sustenta, em breve síntese, que comprovou que
impugnou a cobrança da taxa informada pelo agravado; que os
equipamentos estavam em comodato durante o período dos serviços
prestados, ou seja, com a rescisão da prestação de serviço não há
motivo para a Agravante permanecer com os equipamentos do
Agravado sendo que por esse motivo que houve a retirada dos
equipamentos; que o fato de ter sido comunicada previamente da
taxa não impossibilita a baixa provisória do único protesto em nome
do agravante. Por fim, requer que seja concedida liminarmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2262397-82.2020.8.26.0000 - Jarinu - VOTO 31.184
3
tutela antecipada e que ao final seja dado provimento para a
reforma da decisão, para ser deferida a baixa do protesto indevido,
ressaltando que, se V. Exa. assim entender, cauciona em juízo o
valor do protesto indevido.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com preparo as
fls. 06/07, sem resposta diante da ausência de angularização
processual.
Foi indeferida a liminar a fl. 35.
É o relatório.
Por primeiro, a questão acerca do oferecimento da
caução não foi apreciada pelo juízo a quo, devendo ser ali
provocado, não podendo ser aqui conhecida, sob pena de supressão
de instância.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu a tutela de urgência que visa a suspensão de protesto
de título originado em rompimento dos serviços de monitoramento
da ré pela autora.
O recurso não comporta acolhimento.
O decisum do juízo originário deu-se nos seguintes
termos:
“(...) Embora relevantes os argumentos apresentados na
inicial, nota-se que o autor fora comunicado com antecedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2262397-82.2020.8.26.0000 - Jarinu - VOTO 31.184
4
sobre o valor questionado, conforme fls. 23, razão pela qual
indefiro a liminar. (...)”
Ou seja, o magistrado de primeiro grau não se
convenceu da presença dos requisitos exigíveis à espécie,
entendendo que controvérsia posta a desate reclama a instauração
do efetivo contraditório.
De fato, não se verificam presentes os requisitos
necessários a autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela, como pretendida.
Nos termos do artigo 300, do Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”.
Menciona o doutrinador Nehemias Domingos de
Melo, ao comentar o dispositivo legal retro mencionado (in Novo
CPC Anotado
Comentado e Comparado, Editora Rumo Legal:
Araçariguama/SP, pg. 271):
“Os requisitos descritos no presente artigo valem para
os dois tipos de tutelas provisórias de urgência: tutelas cautelares e
tutelas antecipadas. Portanto para que essas tutelas possam ser
concedidas é imprescindível que o requerente demonstre a 'probabilidade
do direito' e o 'perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo'.”
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à
verificação dos requisitos para a concessão da liminar pretendida,
sem apreciação das questões de mérito da demanda.
Ainda, o deferimento da medida antecipatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2262397-82.2020.8.26.0000 - Jarinu - VOTO 31.184
5
decorre da cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente
arbítrio e convencimento do juízo originário, que apreciará a
relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da
medida enquanto aguarda-se o provimento final.
Ao contrário do que alegou o agravante em sua
exordial e como bem observado pelo juízo a quo, a taxa de retirada
dos
equipamentos
eletrônicos
de
cada
estabelecimento,
foi
comunicada dias antes da retirada (cf. e-mail 28/30) e não se revela
abusiva a cobrança de taxa ou multa por rescisão contratual
antecipada ou de serviços, ainda que prevista em contrato de adesão
ou qualquer outro documento ou de forma verbal, o que apenas
poderá ser apurado após dilação probatória.
Ademais, a própria empresa autora, em um dos e-
mails trocados, ao impugnar o valor cobrado, admite que não
comunicou com 30 dias de antecedência a rescisão e que aceita
pagar algum valor em razão da rescisão a que deu causa, nos
seguintes termos: “O que eu aceito em pagar é mais uma mensalidade
por não ter avisado 30 dias antes do cancelamento.” (fl. 28/30)
E,
além
disso,
são
questões
que
reputam,
diretamente, ao mérito da causa, já que a autora objetiva, ao final, a
inexigibilidade da cobrança da taxa em comento.
Assim
é
que
partilhamos
do
entendimento
adotado pelo juízo, vez que a controvérsia posta a desate reclama o
efetivo contraditório, além de instauração de dilação probatória
com prova oral.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2262397-82.2020.8.26.0000 - Jarinu - VOTO 31.184
6
recurso na parte conhecida, mantendo a r. decisão como lançada.
CAUDURO PADIN
Relator